Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730046-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ADRIENY SHAIENNY MARQUES SANTOS BRITO D E C I S Ã O Em 21 de março de 2025, o apelante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. requereu desistência do recurso de Apelação por ele interposto (ID 70010241), tendo em vista solução amigável entre as partes. Entretanto, o julgamento da referida Apelação ocorreu em 18 de março de 2025, conforme Acordão constante ao ID 69881055, o qual por unanimidade deu provimento ao recurso de Apelação para cassar a Sentença e determinar o retorno à origem para regular processamento do feito. Uma vez finalizado julgamento da apelação, incabível a homologação de pedido de desistência. Considerando, o retorno dos autos à origem, eventual pedido de homologação de acordo deverá apresentado àquele juízo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator